Tribunal: STF
Processo: HC 59727
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO
JÚRI. APELAÇÃO DESERTA. AUTORIDADE COATORA. JULGADA DESERTA A
APELAÇÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI, NOS TERMOS DO ART-595 DO CPP, E
TRANSITA EM JULGADO A DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, NÃO E
COMPETENTE, ORIGINARIAMENTE, O SUPREMO TRIBUNAL PARA O HABEAS CORPUS
EM QUE SE ARGUI A NULIDADE DO MESMO JULGAMENTO, VISTO QUE NÃO E
AUTORIDADE COATORA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUEM NÃO DEVOLVIDA A
MATÉRIA (ART-119, I, "H" DA CF). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.